Tribunal: TJSP
Processo: 2051876-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência deferida para suspensão de descontos pelo Agravante. Recurso genérico. Requisitos previstos pelo art. 300, do CPC, presentes. Tutela mantida. Multa arbitrada em valor razoável, desnecessário o seu afastamento considerando o alegado cumprimento pelo Agravante. Recurso genérico. Provimento negado.